Tribunal: TJSP
Processo: 1015555-46.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECÁLCULO DE VERBA RECEBIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS – Determinação de emenda da petição inicial para retificação do valor da causa – Indeferimento da peça inicial – Extinção liminar do processo sem resolução de mérito – Regularidade da decisão – Mesmo que os autores não tenham meios de indicar o valor exato do pedido, podem apresentar estimativa de valor, que é o que justifica o interesse

Ementa:
RECÁLCULO DE VERBA RECEBIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS – Determinação de emenda da petição inicial para retificação do valor da causa – Indeferimento da peça inicial – Extinção liminar do processo sem resolução de mérito – Regularidade da decisão – Mesmo que os autores não tenham meios de indicar o valor exato do pedido, podem apresentar estimativa de valor, que é o que justifica o interesse em ajuizar a demanda – Sentença de extinção mantida.
RECURSO IMPROVIDO.